Tribunal: CARF
Processo: 10880.728659/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA CASORLA MASCARENAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 09/01/2007 a 22/09/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PREPARAÇÃO COMPOSTA DE ÁCIDO HIALURÔNICO DE APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA PARA FINS ESTÉTICOS.
Preparações administráveis por injeção subcutânea para atenuar rugas e adicionar volume aos lábios e rosto, de natureza essencialmente estética, estão abrangidas pelo texto da Posição NCM/SH 33.04, conforme RGI-1 e subsídios extraídos das Nesh.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO. LC 227/2026. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Operada a revogação do dispositivo que tipificava a infração (art. 84 da MP 2.158-35/01) e tratando-se de processo administrativo pendente de julgamento definitivo, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, a, CTN), resultando na exclusão da penalidade por perda de fundamento legal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 09/01/2007 a 22/09/2010
ALEGADA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. RFB E ANVISA.
Parecer Normativo Cosit no 6/2018. Para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos resultantes da aplicação da legislação do Sistema Harmonizado devem prevalecer sobre definições que tenham sido adotadas por órgãos públicos de outras áreas de competência, como, por exemplo, a proteção da saúde pública.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.728659/2011-81
ACÓRDÃO
3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 09/01/2007 a 22/09/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PREPARAÇÃO COMPOSTA DE ÁCIDO HIALURÔNICO
DE APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA PARA FINS ESTÉTICOS.
Preparações administráveis por injeção subcutânea para atenuar rugas e
adicionar volume aos lábios e rosto, de natureza essencialmente estética,
estão abrangidas pelo texto da Posição NCM/SH 33.04, conforme RGI-1 e
subsídios extraídos das Nesh.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO. LC 227/2026.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Operada a revogação do dispositivo que tipificava a infração (art. 84 da MP
2.158-35/01) e tratando-se de processo administrativo pendente de
julgamento definitivo, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art.
106, II, "a", CTN), resultando na exclusão da penalidade por perda de
fundamento legal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 09/01/2007 a 22/09/2010
ALEGADA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. RFB E ANVISA.
Parecer Normativo Cosit no 6/2018. Para fins tributários e aduaneiros, os
entendimentos resultantes da aplicação da legislação do Sistema
Harmonizado devem prevalecer sobre definições que tenham sido
adotadas por órgãos públicos de outras áreas de competência, como, por
exemplo, a proteção da saúde pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas pela recorrente, e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a revogação expressa do
dispositivo legal que amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art.
106, II, 'a', do CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 566-593, contra o Acórdão no 06-65.740 da 4a
Turma da DRJ/CTA, exarado em sessão realizada aos 19/03/2019, que julgou a impugnação
improcedente.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos:
“Trata o presente de autos de infração que constituíram e exigem Imposto de
Importação, IPI vinculado, PIS Importação e COFINS Importação, além da multa de
ofício (75%) e juros de mora sobre o total desses tributos, e ainda a multa
administrativa (1% sobre valor aduaneiro dos bens) por erro de classificação,
lavrados contra a empresa SOUSAM Importação e Exportação Ltda. (CNPJ n.
03.616.432/0001-10), doravante identificada como SOUSAM.
Segundo a autoridade fiscal, em revisão aduaneira de declarações de importação
já desembaraçadas, os bens estrangeiros identificados como 'Enxerto Hylaform' e
'Enxerto Varioderm' foram classificados equivocadamente no capítulo 90 e
posição 90.21, quando o correto seria capítulo 33 posição 33.04, com efeito sobre
as alíquotas dos tributos, ou seja, teria havido recolhimento a menor que o
devido.
(...)
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
3
Segundo a autoridade fiscal:
Como pode ser observado na tabela supracitada, a empresa realiza
frequentemente a importação dos produtos “Enxerto Hylaform” e “Enxerto
Varioderm”, adotando a seguinte classificação:
NCM Descrição 90.21 Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas
médicocirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para
fraturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos
surdos e outros aparelhos para compensar deficiências ou enfermidades, que se
destinam a ser transportados à mão ou sobre as pessoas ou a ser implantados no
organismo.
9021.90.99 - Outros De acordo com o sítio na internet do produto Hylaform
(www.hylaform.ca -DOCUMENTO 1 – acessado em 18 de maio de 2011) e do
produto Varioderm (www.varioderm.net - DOCUMENTO 2 – acessado em 18 de
maio de 2011), ambos são compostos feitos de ácido hialurônico utilizados para
preenchimento de rugas e lábios.
A correta classificação de compostos desse tipo é no código NCM 3304.99.90,
descrita abaixo:
NCM Descrição
33.04 Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para
conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as
preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e
pedicuros.
3304.99.90 – Outros
Segundo as NESH da posição 3304 (DOCUMENTO 3), “incluem-se nesta posição: 3)
(...) os géis administráveis por injeção subcutânea para eliminação de rugas e
realce dos lábios (incluindo aqueles que contêm ácido hialurônico ...);”.
A SOUSAM foi intimada a apresentar as especificações técnicas dos produtos
acima citados (DOCUMENTO 4), de forma que qualquer dúvida sobre a
classificação correta dos mesmos fosse dirimida. Os documentos entregues pela
empresa não deixam dúvidas de que os “enxertos” tratam-se, efetivamente, de
compostos com ácido hialurônico para utilização em tecidos cutâneos.
No caso do HYLAFORM, o relatório técnico entregue pela empresa apresenta a
seguinte descrição (DOCUMENTO 5):
“O Hylaform é um implante de gel estéril, não-pirogênico, viscoelástico,
transparente e incolor, composto de moléculas de ligação cruzada de hialuronan
derivadas de cristas de galo. O hialuronan é um polissacarídeo que ocorre natural-
mente da matriz intercelular em tecidos humanos, incluindo a pele. O hialuronan
é quimicamente, fisicamente e biologicamente idêntico nos tecidos de todas as
espécies.”
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
4
De
acordo
com
a
U.
S.
National
Library
of
Medicine
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1563592 - DOCUMENTO 6 - acessado em
18 de junho de 2011), o composto hyaluronan, por FASEB J., 1992, Apr;6(7):2397-
404, é descrito como:
“Hyaluronan (hyaluronic acid) is a high-molecular-mass polysaccharide
found in the extracellular matrix, especially of soft connective tissues.”
Dessa forma, hialuronan é uma variação de nomenclatura para o ácido
hialurônico. Ainda segundo o relatório técnico entregue pela empresa, a indicação
de uso do HYLAFORM é:
“Hylaform é indicado para a correção temporária de deformidades de
contorno da pele (rugas, dobras, cicatrizes), particularmente em casos de
envelhecimento ou lesões degenerativas. Dependendo do tipo de pele e
lesão, são obtidos melhores resultados em áreas em que esses defeitos
sejam rapidamente dilatáveis e em que a correção possa ser notada por
manipulação (estiramento) da pele.”
Já para o VARIODERM, o relatório técnico entregue pela empresa apresenta a
seguinte descrição (DOCUMENTO 6):
“O produto VARIODERM® é fabricado com Gel de Ácido Hialurônico
Reticulado, que possui uma ótima viscoelasticidade e propriedades fluídas,
sendo ideal para preenchimentos injetáveis para restaurar e criar volumes
dentro das propriedades dérmicas adequadas.”
Assim, não há dúvidas de que ambos os produtos – HYLAFORM e VARIODERM –
são compostos com ácido hialurônico utilizados para tratamento dérmico,
devendo ser enquadrados na posição 3304 da NCM.
O quadro abaixo apresenta a diferença de tributação entre o código adotado pela
empresa nas DI supracitadas e o código correto:
(...)
O DOCUMENTO 7, entregue pela empresa, apresenta o detalhamento específico
de cada produto, por DI.
Em resumo, restou demonstrado inequivocamente o erro de classificação fiscal
dos produtos importados pela SOUSAM. Corroboram tal conclusão:
• Sítios dos produtos HYLAFORM e VARIODERM na internet, que apresentam o
produto como um composto de ácido hialurônico para preenchimento
intradérmico,
• Relatórios técnicos dos produtos, que novamente indicam que os produtos
preenchem as condições de enquadramento na posição 3304 da NCM,
• Diferença de alíquotas entre as duas posições, que indica ser uma vantagem
para a empresa o enquadramento incorreto, com vistas ao pagamento de imposto
a menor.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
5
A contribuinte ingressou com recurso por meio da qual alegou:

os produtos importados não são simples cosméticos, mas produtos que
dependem de prescrição. acompanhamento de uso e aplicação por médico;

Esses produtos foram aprovados e autorizados pela ANVISA para uso no
Brasil e foram classificados como CORRELATOS classe 4 -produto médico:
Atendendo a legislação pertinente, Lei no 9.782, 26 de janeiro de 1999, que
definiu o Sistema de Vigilância Sanitária criando a ANVISA - Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, órgão responsável pelo controle sanitário e
aprovação de todos os produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária,
a Impugnante promoveu o registro dos produtos em epígrafe, conforme faz
prova doc. 01.
Ao analisar e registrar os produtos da Impugnante, a ANVISA, conforme
disciplina o Artigo 8, da Lei no 9.782, definiu que os produtos HYLAFORM e
VARIODERM são classificados como CORRELATOS, Classe 4, amparando-se
na Resolução RDC n° 185, de 22 de outubro de 2001, Anexo II. Regra n° 8, in
verbis: " Todos os produtos médicos implantáveis e os produtos invasivos
cirurgicamente de uso a longo prazo enquadram-se na Classe III, exceto no
caso de se destinarem: a)..., b)..., c ) a produzir efeito biológico ou a ser
absorvidos, totalmente ou em grande parte, neste caso pertencem à Classe
IV".
Pesquisando sobre o conceito técnico de CORRELATO utilizado pela ANVISA,
nos deparamos;
Conceitos Técnicos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
através da Gerência Geral de Medicamentos - GGMED/DIMEP -,
apresenta os conceitos técnicos da área, para os efeitos da
legislação em vigor:
I . da Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o
Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, são adotadas
os seguintes conceitos técnicos índice III.......
IV .......
Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não
enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja
ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene
pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os
cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de
acústica médica, odontológicos e veterinários.

esses são produtos aplicados à saúde humana, e sujeitos ao controle e
fiscalização sanitárias, sob a legislação de saúde pública, e essa posição e
ordenamento jurídico prevalece sobre a legislação e interesse fazendários, sob o
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
6
risco de se ter no Brasil uma dupla classificação e se admitir que um produto
médico seja tratado como cosmético de venda livre e sem prescrição. O valor da
saúde humana deve prevalecer sobre o valor fazendário.
O enquadramento da Classificação Fiscal dos produtos comercializados pela
Impugnante, não poderia ser alterado por acordos internacionais,
desrespeitando as bases legais existentes no nosso ordenamento jurídico,
por tratar-se de produtos aplicados à saúde humana, havendo a
necessidade de uma releitura dos princípios adotados para modificar o
enquadramento, uma vez que as alterações promovidas unilateralmente
aviltam legislação que trata especificamente de saúde pública, registro de
produto para consumo humano.
...
Ocorre, que os produtos supra mencionados, comercializados pela
Impugnante, não podem atender a uma dupla classificação, de controle
sanitário e fiscal, uma por parte da ANVISA tendo-o classificado como
CORRELATO e, por sua vez a Receita Federal desqualificando o trabalho
técnico e a legislação aplicada por uma Agência Governamental
devidamente qualificada por fazê-lo, determinando tratar-se de COSMÉTICO.
Tal distorção, não é efêmera, o antagonismo é abissal, colmatar nosso
ordenamento tributário, desconsiderando legislação específica e parecer
criterioso, elaborada por técnicos, médicos e pesquisadores.
Absorvendo entendimento alienígena, vez que o produto é considerado
cosmético nos Estados Unidos, contrapondo-se ao fabricante que é alemão,
conforme fez prova vasta através de vasta documentação, que só admite o
uso mediante prescrição médica é no mínimo temerária, claudicante.
...
É imperioso frisarmos que a Impugnante procurou subsídios junto ao
renomado e reconhecido internacionalmente INSTITUTO ADOLFO LUTZ,
para classificar os produtos em epígrafe, recebendo como resposta uma
mensagem eletrônica, ratificando de forma elucidativa que a competência
para classificar produtos destinados a saúde é Exclusiva da ANVISA,
conforme faz prova doc. 03.
Não é possível admitirmos que uma autoridade no assunto seja
desrespeitada ao extremo, como neste caso, pois após a leitura desta
Impugnação nos faz discutir quais os reais e efetivos efeitos da lei, pois
admitindo-se ser o produto um cosmético, friso COSMÉTICO, estamos
disponibilizando o produto para ser adquirido em farmácias,
supermercados, por leigos que no elã do corpo perfeito, da melhor estética,
do rejuvenescimento, comprariam o produto e a autoaplicação do
CORRELATO, pois a destipificação tributária não altera sua composição, seu
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
7
risco, seria de uso generalizado, ao bel prazer do consumidor, o que de fato
é absurdo!
Ressaltando que o vendedor que comercializar o produto como cosmético
estará cometendo crime contra a saúde pública, devidamente tipificado no
Código Penal, vez que, uma autoridade tributária não possui competência
para alterar o uso e aplicação do produto, reflitam Nobre Julgadores,
amanhã um membro da sua família pode adquirir o produto na farmácia, se
auto-aplicar doses em locais e quantidades diversas, e ter sequelas
irreparáveis, risco de morte, não é exagero, observem o vasto material
médico apresentado, em função da destipificação tributária imposta pela
Receita Federal. ....
A redação do artigo 196 da Constituição Federal é taxativa ao declarar que
a saúde é dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco a doença e de outros agravos.
O Estado garantidor instituiu uma Agência Regulamentadora que disciplina
o assunto de proteção a saúde, cominuindo os riscos de exposição da
população, cabe ressalvar que os primórdios da Vigilância Sanitária no Brasil
ocorreu na época do Império, através de ações que visavam proteger a
família real de surtos/ que assolavam a Europa e poderiam ser introduzidos
no Brasil.

A ANVISA como órgão anuente das licenças de importação desse tipo de
produto e exigiu a classificação para CORRELATOS CLASSE 4, posição que conflita
com a classificação proposta pela autoridade fiscal de considerá-los cosméticos.
Adotando procedimentos tributários, disponibilizando produtos que devem
ser ministrados por facultativos, especialistas na área, a Receita Federal
usurpou de sua competência, permitindo que produtos controlados,
injetáveis, e cabe ressaltar não estamos falando de insulina, trata-se de
produto que pode sem orientação ser aplicado incorretamente em
qualquer lugar do corpo, numa condição volitiva do consumidor, podendo
causar sequelas irreparáveis, como paralisia facial, cegueira e até a morte,
conforme se faz prova documentos em anexo (doc.02).
Todavia não é só. A jurisprudência dos Tribunais também é unânime em
declarar que os atos administrativos devem estrita obediência à lei:
"Ora, nada mais ilegal que o ato administrativo, que manifesta de
forma clara a vontade da Administração exorbitar o texto legal, ao
qual deve estrita subserviência.(...)
Neste sentido, é importante frisar que somente por lei poderá ser
desfeito o que por lei foi criado ou outorgado. Assim, jamais
poderia, por violação ao direito subjetivo da autora, ser a lei
desconstituída de força criadora e geradora de direito, por ato
infra-legal, como é aquele praticado pela autoridade administrativa.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
8
"Assim, o único limite a ser observado pela empresa autora é
aquele traçado pela lei."(g.n. - REO n° 4.160, Rei. Juíza Marli
Ferreira - 6° turma do TRF da 3a Região - Revista do TRF da
3aRegião, vol. 30, p. 341/342)
Desta forma, as Regras Gerais de Interpretação (RGI) não foram garantidoras de
uma uniforme interpretação legal, havendo conflito de interesses, Res in iudicium
Deducta, restando cediço o entendimento de que a Receita Federal tenha
subvertido o acervo legal e normativo, alterando a classificação sem
fundamentação jurídica pertinente.
...
Como não houve manifestação da Receita Federal arguindo a ANVISA da posição
por ela adotada para classificar os produtos, faz-se necessário, ante o perigo
eminente adotado, que seja dirimido de maneira peremptória qual o
procedimento a ser adotado pelo contribuinte, hipossuficiente nesta relação
entre dois órgãos estatais de posição diametralmente antagônicas.
Divagar sobre o fato gerador, a hipótese de incidência neste caso, seria
desconsiderar o ponto crucial da questão, onde a Impugnante optou por
disciplinar e atender o que disciplina a ANVISA, embasada no que já foi
amplamente exposto, por entender que a relação maior está com o uso e
aplicação do produto, suas consequências e reverberações tributárias deveriam
ser solucionados no âmbito administrativo, pelos órgãos envolvidos, porém é
notório a falta de comunicação, de sinergia num assunto tão importante como
este, Saúde Pública e seus reflexos.
A exigência de pré-embarque para importação dos produtos SOUSAM,
demonstram a posição da ANVISA, exigindo que o Embargante atenda aos
procedimentos estabelecidos para produtos CORRELATO, porém ao ser indagada
na retirada do produto, conforme faz prova doo 04, inclinou-se a posição da
Receita Federal e liberou a entrada do produto, manifestando-se que entendia ser
o produto um CORRELATO, porém face a posição da Receita Federal o liberaria
como COSMÉTICO.
Resta de forma inequívoca que a posição adotada pela Receita Federal ser
passível de revisão, sendo mister para tanto, que o DEINT - Departamento de
Negociações Internacionais da SECEX - Secretaria de Comércio Exterior, com
atribuição de estudar e propor alterações na TEC e na NCM, subordinado ao MDIC
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, se manifeste
junto aos senhores, posicionando-se frente a este verdadeiro desrespeito legal.
A Secretaria da Receita Federal, subordinada ao Ministério da Fazenda, com
competência para dirigir, supervisionar, orientar, coordenar as atividades
relacionadas, através da DINOM - Divisão de Nomenclatura e Classificação Fiscal
de Mercadorias, da COANA - Coordenação-Geral da Administração Aduaneira,
responsável por elaborar parecer nos assuntos relacionados à sua área de
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
9
competência, devem se manifestar para que posteriormente, podem analisar
proposta de alteração ou de implementação de nomenclaturas que tenham por
base o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
É o relatório.
A DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. O
Acórdão no 06-65.740 - 4a Turma da DRJ/CTA, está assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/2007, 14/03/2007, 18/05/2007, 20/07/2007,
18/01/2008, 18/07/2008, 18/09/2008, 16/10/2008, 02/03/2009, 27/03/2009,
24/04/2009, 01/06/2009, 24/06/2009, 20/07/2009, 01/09/2009, 25/09/2009,
28/10/2009, 01/12/2009, 09/02/2009, 26/03/2010, 17/06/2010, 29/07/2010,
27/08/2010, 06/09/2010, 22/09/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO À BASE DE ÁCIDO HIALURONICO.
Composto para preenchimento intradérmico para tratamento da pele e correção
de rugas, à base de ácido hialurônico, comercialmente denominado "enxerto
Hylaform" e "enxerto Varioderm", tem classificação correta na posição 33.04 ao
invés da posição 90.21.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 33.04) e 6 (texto da subposição
3304.99) e RGC 1 (texto do item 3304.99.90), da TEC.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 09/01/2007, 14/03/2007, 18/05/2007, 20/07/2007,
18/01/2008, 18/07/2008, 18/09/2008, 16/10/2008, 02/03/2009, 27/03/2009,
24/04/2009, 01/06/2009, 24/06/2009, 20/07/2009, 01/09/2009, 25/09/2009,
28/10/2009, 01/12/2009, 09/02/2009, 26/03/2010, 17/06/2010, 29/07/2010,
27/08/2010, 06/09/2010, 22/09/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada inconstitucional pelo STF a inclusão do ICMS e da própria contribuição
na forma de determinação do valor devido da contribuição social incidente e
importação.
Há
retroatividade
reconhecida
pela
PGFN
nesta
inconstitucionalidade. Obrigatório rever valor exigido em auto de infração
calculado incluindo o ICMS e a própria contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 09/01/2007, 14/03/2007, 18/05/2007, 20/07/2007,
18/01/2008, 18/07/2008, 18/09/2008, 16/10/2008, 02/03/2009, 27/03/2009,
24/04/2009, 01/06/2009, 24/06/2009, 20/07/2009, 01/09/2009, 25/09/2009,
28/10/2009, 01/12/2009, 09/02/2009, 26/03/2010, 17/06/2010, 29/07/2010,
27/08/2010, 06/09/2010, 22/09/2010
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada inconstitucional pelo STF a inclusão do ICMS e da própria contribuição
na forma de determinação do valor devido da contribuição social incidente e
importação. Há retroatividade reconhecida pela PGFN motivada nesta
inconstitucionalidade. Obrigatório rever valor exigido em auto de infração
calculado incluindo o ICMS e a própria contribuição.
Impugnação Improcedente
Intimada da decisão de julgamento (fl. 562), a autuada interpôs recurso voluntário
(fls. 566-593), entabulando os seguintes argumentos:
Preliminarmente, informa como fato superveniente a importação amparada pela DI
no 19/0444923-0 (fls. 637-639) à qual foi vinculada a LI no 19/0516017-2 (fls. 632-636), para a qual
adotou a NCM 9021.90.99 na classificação do produto Varioderm, tendo o desembaraço sido
realizado após perícia solicitada pela fiscalização, integralmente acolhida.
Narra que o laudo foi elaborado pela Perita Certificante da RFB Dra. Luciana Loriato
(fls. 645-668), que concluiu que os enxertos Varioderm não são produtos de beleza ou de
maquiagem, e que de acordo com as definições de “medicamentos” para ser considerado um
desses deveria haver a finalidade ou profilática, ou curativa, ou paliativa ou para fins de
diagnóstico. Após definir produto médico, concluiu que, embora tenha sido questionada pelo
Auditor-Fiscal acerca de “medicamento”, a perita entendeu que a definição do enxerto importado
se enquadraria melhor como “produto médico”. A Recorrente defende que o laudo da Perita
Certificante corrobora que a reclassificação combatida é completamente descabida e ilegal, e que
o lançamento deve ser declarado nulo ou, no mínimo, julgado totalmente improcedente.
Preliminarmente, aduz que o processo administrativo deve ser imediatamente
extinto e arquivado por clara violação ao princípio da razoável duração do processo
administrativo, princípio geral de direito preconizado na Constituição Federal e igualmente
refletido na legislação infraconstitucional, art. 49 da Lei no 9.784/1999 e § 1o do artigo 1o da Lei no
9.873/1999.
Ainda em sede de preliminares, suscita a nulidade do lançamento, por suposta
violação ao art. 9o do Decreto no 70.235/1972, pois o auto de infração combatido exige crédito
tributário referente ao II, IPI-Importação, PIS-Importação, COFINS-importação, além da multa por
erro de classificação fiscal na DIs fiscalizadas, e a exigência do crédito tributário deveria ter sido
formalizada por autos de infração distintos para cada tributo.
No mérito, aduz que conforme declarado à fiscalização, os enxertos Varioderm têm
como princípio ativo o Ácido Hialurônico reticulado, contudo, não foi considerado pelo Fisco que
se trata de produto fiscalizado e controlado pela ANVISA, conforme disposto no art. 1o da Lei no
6.360/1976 e art. 8o da Lei no 9.782/1999, que o classifica como produto para a saúde e com grau
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
11
de risco máximo (fls. 603-631), não podendo os enxertos Varioderm e Hylaform ser classificados
como cosméticos, como consignado no auto de infração.
Cita o art. 3o, V da Lei no 6.360/1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos,
Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências, o qual define os cosméticos como
produtos para uso externo e que são destinados à proteção ou ao embelezamento das diferentes
partes do corpo. Aduz que os enxertos Varioderm e Hylaform são uma solução para
preenchimento intradérmico, ou seja, para preenchimento sob/na parte interior da pele.
Menciona que “É justamente por essa razão que a ANVISA exige (i) a sua classificação na NCM
9021.90.99, conforme se verifica dos documentos de registro dos enxertos Varioderm, bem como
(ii) que a Recorrente possua Autorização de Funcionamento de Empresa (“AFE”) para
medicamentos e produtos de saúde (Doc. 08)”.
Aduz que o “material de uso em saúde é produto para saúde não ativo” do tipo que
“são classificados em quatro classes de risco, conforme o risco associado na utilização dos
mesmos”, e seria por tais razões que os enxertos Varioderm e Hylaform são equiparados aos
produtos médicos, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 1o, da Resolução de Diretoria
Colegiada – RDC no 185/2001 da ANVISA, que podem ser revendidos pela Recorrente somente
para médicos e cirurgiões dentistas, e que a agência reguladora indefere pedidos de licenciamento
de importação dos enxertos sob a classificação fiscal indicada no auto de infração (fls. 676/677).
Observa que a fiscalização adotou a orientação das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (“NESH”) da posição 3304, segundo a qual “os géis administráveis por injeção
subcutânea para eliminação de rugas e realce dos lábios (incluindo aqueles que contêm ácido
hialurônico)” se classificariam na mencionada posição, mas defende que as NESH constituem
elemento subsidiário para auxiliar na interpretação do Sistema Harmonizado, e não podem dispor
em sentido contrário das previsões legais e das regras da ANVISA. Alega que a questão de fundo a
ser resolvida diz respeito a qual orientação deve prevalecer: (a) a regulação e fiscalização da
agência responsável pela proteção à saúde pública ou (b) a interpretação de classificação fiscal
com fim exclusivo arrecadatório.
Arrematada transcrevendo precedente de ação judicial envolvendo os produtos
Rennova Fill e Rennova Lift – Apelação Cível no 0029845-77.2012.4.01.3400 – que possuem como
princípio ativo o ácido hialurônico, da mesma forma que os enxertos Varioderm e Hylaform, para
defesa da NCM adotada pela Recorrente, pois o TRF da 1a Região reconheceu como correta a
classificação na NCM 9021.90.99 naquela ação (fls. 678/683).
Ao fim, requer o total provimento do Recurso Voluntário, “reformando-se
integralmente a decisão recorrida, a fim de que o respectivo lançamento seja declarado nulo e
julgado totalmente improcedente, declarando-se insubsistente o Auto de Infração combatido em
todos os seus efeitos.”
É o relatório.

Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
12
VOTO
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, Relatora

Da Competência para Julgamento do Feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no art. 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

Da Admissibilidade do recurso
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Das questões preliminares
Com relação à arguição de “fato superveniente” a que a Recorrente invocou de
modo a permitir a juntada de provas após a apresentação da impugnação, com esteio no art. 16, §
4o, “b”, do Decreto no 70.235/1972, se verifica que a impugnação ao lançamento foi protocolada
em agosto de 2011, e que a documentação que acompanha o Recurso Voluntário diz respeito a
fatos que transcorreram em 2019. Não obstante tal documentação possa ser admitida, o
argumento de que o lançamento deve ser declarado nulo ou, no mínimo, julgado totalmente
improcedente em função do alegado desfecho do despacho da DI no 19/0444923-0 confunde-se
com o mérito do recurso e será com ele analisado.
Com respeito à garantia fundamental de razoável duração do processo, em que
pese serem legítimas as alegações quanto à necessária observância aos princípios da celeridade
processual, razoabilidade e eficiência, não há o estabelecimento, nas leis mencionadas pela
Recorrente ou quaisquer outras, de fundamento que embase a extinção do processo pela simples
razão da demora em seu julgamento.
Nos termos da a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”. Acrescenta-se que a incidência da prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, §1o, de Lei no 9.873/1999, de acordo com o julgado do Tema no 1293 do STJ,
não se aplica quando a obrigação aduaneira descumprida que ensejou a penalidade se destina
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado, como se constata no presente processo, em que o erro de classificação fiscal
ensejou o recolhimento de tributos a menor.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
13
Ainda em sede de preliminares, a Recorrente aduz que o Auto de Infração consigna
exigência para diversos tributos quando deveria fazê-lo individualmente para cada tributo, nos
termos do art. 9o do Decreto no 70.235/1972.
O lançamento combatido é de constituição de crédito tributário a título de Imposto
de Importação, IPI vinculado, Pis/Pasep-Importação e Cofins-Importação, além da multa de ofício
(75%) e juros de mora sobre o total desses tributos, e a multa administrativa equivalente a 1%
sobre valor aduaneiro dos bens por erro de classificação. Os cinco autos de infração foram
consolidados no presente processo administrativo fiscal, conforme previsão do § 1o do art. 9o do
Decreto no 70.235/1972:
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.
Rejeitam-se, portanto, as alegações da Recorrente nesse ponto.

Do mérito
A questão da classificação fiscal de preparações à base de ácido hialurônico para
preenchimento intradérmico, injetável, para atenuar rugas, linhas de expressão, adicionar volume
na face e nos lábios, foi objeto de Soluções de Consulta da Cosit:
Solução de Consulta Cosit no 98.352, de 03 de outubro de 2024
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM 3304.99.90 Ex Tipi: sem enquadramento
Mercadoria: Preparação para preenchimento intradérmico, injetável, destinada à
atenuação de rugas ou adição de volume, na face ou nos lábios, à base de ácido
hialurônico, também contendo cloridrato de lidocaína (anestésico), apresentada
em seringa de 1 ml pré-cheia selada em um blister.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM constante da TEC, aprovada pela
Res. Gecex no 272, de 2021, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022, e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas
pela IN RFB no 2.169, de 2023, e alterações posteriores.

Solução de Consulta Cosit no 98.058, de 18 de fevereiro de 2020
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 3304.99.90 sem enquadramento em Ex da TIPI
Mercadoria: Preparação para preenchimento intradérmico, injetável, destinada à
atenuação de rugas ou adição de volume, na face ou nos lábios, à base de ácido
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
14
hialurônico, também contendo solução tampão fosfato pH 7,2, acompanhada, na
mesma embalagem, de 2 seringas e 4 agulhas, ou de 2 seringas, 2 agulhas e 2
cânulas.

Código NCM: 3304.99.90 sem enquadramento em Ex da TIPI
Mercadoria: Preparação para preenchimento intradérmico, injetável, destinada à
atenuação de rugas ou adição de volume, na face ou nos lábios, à base de ácido
hialurônico, também contendo cloridrato de lidocaína (anestésico) e solução
tampão fosfato pH 7,2, acompanhada, na mesma embalagem, de 2 seringas e 4
agulhas, ou de 2 seringas, 2 agulhas e 2 cânulas.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1, da NCM/SH, constante da TEC, aprovada
pela Resolução Camex no 125/2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto no
8.950/2016, e Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435/1992, e atualizadas pela IN
RFB no 1.788/2018, e alterações posteriores.
Como se verifica, o entendimento da Cosit é convergente com a conclusão da
autoridade fiscal responsável pela Revisão Aduaneira das declarações de importação dos produtos
“Enxerto Hylaform” e “Enxerto Varioderm” da autuada.
Destaca-se que a Recorrente não teceu uma linha de argumentação para defesa da
adoção da Posição NCM/SH 90.21 com base nas regras de classificação do Sistema Harmonizado
(SH) que determinam o correto enquadramento de uma mercadoria na nomenclatura, e limitou-se
a arguir com a competência da ANVISA na definição de produtos para saúde, graus de risco,
questões essas atinentes ao controle sanitário, sem atribuição de classificar mercadorias para fins
tributários.
Por isso o argumento dicotômico de que “a questão de fundo a ser resolvida diz
respeito a qual orientação deve prevalecer: (a) a regulação e fiscalização da agência responsável
pela proteção à saúde pública ou (b) a interpretação de classificação fiscal com fim exclusivo
arrecadatório.”
Quanto à alegada necessidade de observância dos registros na ANVISA para que se
efetue a classificação fiscal do produto, cabe observar que, para fins tributários e aduaneiros, a
classificação fiscal aplicada pela Receita Federal do Brasil tem prevalência sobre todos os conceitos
e definições adotados por outros órgãos ou entidades públicas em suas respectivas áreas de
atuação. Isso porque o Brasil tem a obrigação de observar as normas do Sistema Harmonizado
(SH) e, nesse ponto, a autoridade aduaneira é quem tem exclusiva competência para, em
procedimento de fiscalização, verificar o correto enquadramento da mercadoria no código da
NCM, não sendo possível dar primazia a uma classificação dada pela ANVISA no registro de um
produto.
A lei que criou a ANVISA e que define as competências gerais daquela autarquia
federal não faz qualquer referência à atribuição de classificação de mercadorias para fins
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
15
tributários. As leis que tratam da vigilância sanitária mencionadas pela Recorrente versam sobre o
registro e a classificação das mercadorias ali relacionadas para fins de controle e vigilância
sanitária, e não para fins tributários. A ANVISA tem a atribuição legal de regulamentar, controlar e
fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, e o tratamento tributário de
mercadorias é matéria que está fora do alcance de seu objetivo institucional.
Eventual entendimento divergente da ANVISA quanto à classificação de
mercadorias para fins de controle e vigilância sanitária, que implique em conflito entre definições
do órgão e a legislação sobre classificação fiscal de mercadorias, não têm primazia em relação a
regras internacionais de classificação fiscal de mercadorias.
Esse assunto foi abordado pelo Parecer Normativo Cosit no 6, de 20 de dezembro
de 2018, assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E
ADUANEIRO. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais sobre
classificação fiscal de mercadorias. Nos países que internalizaram em seu
ordenamento jurídico a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias, a interpretação das normas que
regulam a classificação fiscal de mercadorias é de competência de autoridades
tributárias e aduaneiras. No Brasil, tal atribuição é exercida pelos Auditores-Fiscais
da RFB.
As características técnicas (assim entendidos aspectos como, por exemplo,
matérias constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção da
mercadoria) descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita nos
artigos 16, inciso IV, 18, 29 e 30 do Decreto no 70.235, de 1972, devem ser
observadas, salvo se comprovada sua improcedência, devendo ser
desconsideradas as definições que fujam da competência dos profissionais
técnicos.
Para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos resultantes da aplicação da
legislação do Sistema Harmonizado devem prevalecer sobre definições que
tenham sido adotadas por órgãos públicos de outras áreas de competência,
como, por exemplo, a proteção da saúde pública ou a administração da
concessão de incentivos fiscais.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 37, XVIII, e art. 237; Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, art. 96, art. 98, art. 108, art. 142, art. 194 e art. 196;
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, art. 154 e art. 155; Decreto-Lei no
1.154, de 1o de março de 1971; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts.
16 a 18 e art. 30; Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988; Decreto
Legislativo no 197, de 25 de setembro de 1991; Lei no 9.782, de 26 de janeiro de
1999, art. 8o; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 48 a 50; Lei no
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
16
11.457, de 16 de março de 2007, art. 2o; Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
art. 464, art. 465 e art. 470; Decreto no 97.409, de 22 de dezembro de 1988;
Decreto no 97.410, de 23 de dezembro de 1988; Decreto no 350, de 21 de
novembro de 1991; Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992; Decreto no 766, de
3 de março de 1993; Decreto no 1.765, de 28 de dezembro de 1995; Decreto no
2.092, de 10 de dezembro 1996; Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art.
813; Decreto no 9.003, de 13 de março de 2017, Anexo I, art. 25, XIX; Instrução
Normativa RFB no 1063, de 10 de agosto de 2010; Instrução Normativa RFB no
1.800, de 21 de março de 2018, e Instrução Normativa RFB no 1.747, de 28 de
setembro de 2017.
(destaquei)
A classificação das mercadorias é regida por 6 (seis) Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) além das Regras Gerais Complementares (RGC). As
regras têm predominância umas sobre as outras de forma que o classificador só utilizará a regra
seguinte caso a anterior não lhe permita classificar o seu produto. Assim, só será utilizada a RGI-2
caso a RGI-1 não permitir classificar a mercadoria e assim sucessivamente. As regras gerais devem
ser empregadas em ordem sequencial, utilizando-se, primeiramente, a RGI-1 e, se esta não for
suficiente, passa-se à regra seguinte, e assim sucessivamente.
A RGI-1 nos ensina que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI-2 a 5).
A RGI-6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de
uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
Essas mesmas regras aplicam-se, mutatis mutandis, para o enquadramento de um
produto nos itens e subitens de uma subposição (Regra Geral Complementar no 1 – RGC 1).
Portanto, consoante a RGI-1, os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm
apenas valor indicativo, ou seja, não possuem força legal, e a classificação é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), em seu artigo 94, parágrafo
único, estabelece que para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do conteúdo das
posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul deve ser feita com observância
das Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais Complementares e das Notas
Complementares e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas (Decreto-lei no
1.154/1971, art. 3o, caput).
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
17
A controvérsia sobre a classificação fiscal está adstrita ao texto das Posições
NCM/SH 33.04 e 90.21 adotadas, respectivamente, pela fiscalização e pela Recorrente.
33.04 - Produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para
conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluindo as
preparações antissolares e os bronzeadores; preparações para manicuros e
pedicuros.
90.21 - Artigos e aparelhos ortopédicos, incluindo as cintas e fundas médico-
cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fraturas;
artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e
outros aparelhos para compensar uma deficiência ou uma incapacidade,
destinados a serem transportados à mão ou sobre as pessoas ou a serem
implantados no organismo.
De acordo com o que consta nos autos, as mercadorias objeto da autuação de
reclassificação fiscal consistem em produtos compostos com ácido hialurônico reticulado,
injetáveis e aplicados por agulha sob a pele (fls. 127-205). São géis de aplicação subcutânea, com
finalidade estética, de atenuar linhas de expressão, rugas e cicatrizes, de criar volume em lábios e
na face.
Medicamentos não fazem parte das preparações para conservação ou cuidados da
pele abrangidas pela Posição NCM/SH 33.04. Não há menção nos autos de que os enxertos
Varioderm e Hylaform tenham finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico,
que é a finalidade dos medicamentos. A natureza do produto é essencialmente estética, com foco
no embelezamento e rejuvenescimento facial.
Por aplicação da RGI-1, não há margem para adoção da Posição NCM/SH 90.21
eleita pela Recorrente, cujo texto diz respeito a artigos e aparelhos ortopédicos, ou aparelhos para
fraturas, artigos e aparelhos de prótese, aparelhos para facilitar a audição dos surdos, etc.
Também não se cogita a adoção da Posição NCM/SH 90.21 em função de os
enxertos a base de ácido hialurônico atenderem à definição de “outros aparelhos destinados (...) a
serem implantados no organismo”, posto que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(Nesh) esclarecem que a abrangência da posição para artigos dessa tipologia diz respeito a
aparelhos implantados “para compensar uma deficiência ou uma incapacidade”, e a finalidade dos
artigos em exame é essencialmente estética:
“V.- OUTROS APARELHOS DESTINADOS A SEREM TRANSPORTADOS À MÃO OU
SOBRE AS PESSOAS OU A SEREM IMPLANTADOS NO ORGANISMO, PARA
COMPENSAR UMA DEFICIÊNCIA OU UMA INCAPACIDADE
Pertencem, entre outros, a este grupo:
1) Os aparelhos destinados a facilitar a fonação das pessoas que tenham perdido
o uso das cordas vocais em consequência de traumatismo ou de intervenção
cirúrgica. Estes aparelhos são compostos essencialmente de um gerador
eletrônico de impulsos. Apoiados na parede externa do pescoço, por exemplo,
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
18
produzem, no interior da faringe, vibrações que o paciente modula e transforma
em linguagem audível.
2) Os aparelhos do tipo "marca-passo" (pacemaker), por exemplo os que se
destinam a estimular o músculo cardíaco, no caso de sua deficiência. Estes
aparelhos têm aproximadamente as dimensões e o peso de um relógio de bolso e
são implantados sob a pele do paciente. Possuem fonte própria de energia (pilha
ou bateria elétrica) e são ligados por eletrodos ao coração, ao qual fornecem os
impulsos necessários ao seu funcionamento. Outros tipos de "marca-passos"
(pacemakers) são utilizados para estimular outros órgãos (pulmões, reto, bexiga,
etc.).
3) Os aparelhos que permitem aos cegos guiar-se. São constituídos
essencialmente por um emissor-receptor de ultrassons alimentado por uma
bateria elétrica. As variações de frequência que resultam do tempo que leva um
feixe de ondas ultrassônicas para retornar à origem, após refletir-se num
obstáculo, permitem aos cegos, graças a um dispositivo de percepção apropriado
(auscultador auricular, por exemplo), detectar o obstáculo e determinar a
distância em que se encontra.
4) Os aparelhos de implantar no organismo, próprios para sustentar ou
substituir a função química de alguns órgãos (secreção de insulina, por
exemplo).”
(destaquei)
Por outro lado, o texto da Posição NCM/SH 33.04 compreende as preparações para
conservação ou cuidados com a pele que não sejam medicamentos: “Produtos de beleza ou de
maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto
medicamentos), incluindo as preparações antissolares e os bronzeadores; preparações para
manicuros e pedicuros”.
De acordo com os esclarecimentos contidos no item 3 da parte “A” das Nesh da
Posição NCM/SH 33.04:
“A.- PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUIAGEM PREPARADOS E PREPARAÇÕES
PARA CONSERVAÇÃO OU CUIDADOS DA PELE, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES
ANTISSOLARES E OS BRONZEADORES
Incluem-se na presente parte:
1) Os batons e outros produtos de maquiagem para os lábios.
2) As sombras para os olhos, máscaras, lápis para sobrancelhas e outros produtos
de maquiagem para os olhos.
3) Os outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e as preparações
para conservação ou cuidados da pele (exceto os medicamentos), tais como: os
pós de arroz e as bases para o rosto, mesmo compactos, os talcos para bebês
(incluindo o talco não misturado, nem perfumado, acondicionado para venda a
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
19
retalho), os outros pós e pinturas para o rosto, os leites de beleza ou de toucador,
as loções tônicas ou loções para o corpo; a vaselina acondicionada para venda a
retalho e própria para os cuidados da pele, os cremes de beleza, os cold creams,
os cremes nutritivos (incluindo os que contenham geleia real de abelhas); os
cremes de proteção para evitar as irritações da pele; os géis administráveis por
injeção subcutânea para eliminação de rugas e restaurar o volume dos lábios
(incluindo aqueles que contenham ácido hialurônico); as preparações para o
tratamento da acne (exceto os sabões da posição 34.01) próprios para limpeza de
pele e que não contenham ingredientes ativos em quantidades suficientes para
que se considerem como tendo uma ação essencialmente terapêutica ou
profilática sobre a acne; os vinagres de toucador, que são misturas de vinagre ou
de ácido acético com álcool perfumado.”
(destaquei)
Literalmente, as Nesh da Posição NCM/SH 33.04 incluem “os géis administráveis por
injeção subcutânea para eliminação de rugas e realce dos lábios (incluindo aqueles que contêm
ácido hialurônico)”, ou seja, descrevem exatamente o produto da mesma tipologia daqueles que
são objeto da reclassificação combatida.
As Nesh constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a correta
interpretação do conteúdo das posições e subposições do Sistema Harmonizado. Ao passo que as
Nesh da Posição NCM/SH 33.04 incluem literalmente os enxertos de ácido hialurônico injetáveis
aplicados com fins estéticos, as Nesh da Posição NCM/SH 90.21 esclarecem sua abrangência
quanto aos “outros aparelhos destinados (...) a serem implantados no organismo”, que são
aparelhos implantados “para compensar uma deficiência ou uma incapacidade”, o que não é o
caso.
Em se tratando de preparações constituídas de ácido hialurônico utilizadas para
preenchimento de rugas e lábios, atendem ao texto da Posição NCM/SH 33.04 e nela se
classificam conforme a conforme RGI-1 e subsídios das Nesh da referida posição.
A classificação fiscal de qualquer mercadoria no nível da subposição só pode ser
alcançada depois de haver sido previamente identificada a respectiva posição de enquadramento,
no caso, a NCM/SH 33.04. As subposições foram divididas em 04 espécies de primeiro nível:
3304.10.00 - Produtos de maquiagem para os lábios
3304.20 - Produtos de maquiagem para os olhos
3304.30.00 - Preparações para manicuros e pedicuros
3304.9 - Outros:
Como a mercadoria não atende ao texto das demais subposições, resta apenas a
subposição NCM/SH 3304.9 “- Outros”. Há duas subposições de segundo nível. Conforme RGI-6,
como a mercadoria não atende ao texto da subposição NCM/SH 3304.91, resta apenas a
subposição de segundo nível NCM/SH 3304.99:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
20
3304.91.00 -- Pós, incluindo os compactos
3304.99 -- Outros
Com relação aos desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
consoante RGC-1, os enxertos encontram seu correto enquadramento na classificação residual da
NCM 3304.99.90, conforme apontado pela fiscalização:

3304.99.10 - Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas
3304.99.90 - Outros
A alegação de que os produtos são de uso exclusivo de médicos e cirurgiões
dentistas, que não podem ser livremente comercializados à população em geral, em nada altera a
NCM atribuída pela fiscalização aos artigos, que está em conformidade com as regras de
classificação do Sistema Harmonizado.
Em decorrência da incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador, é
devido o lançamento de ofício das diferenças de tributos e contribuições, seus correspondentes
consectários legais, além das penalidades previstas.
Não obstante a correta imposição da multa decorrente do erro de classificação
fiscal, em virtude da superveniência da Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026, que
revogou o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no 10.833/2003, cabe
aqui a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN, para fins de
exoneração da referida penalidade.
Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026
art. 181. Revogam-se:
(...)
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Por fim, quanto às provas acostadas pela Recorrente com fundamento no art. 16, §
4o, “b”, do Decreto no 70.235/1972, observa-se que as autoridades fiscais podem solicitar, quando
entenderem necessário, a assistência de profissional previamente credenciado para a
identificação da natureza da mercadoria importada. O laudo técnico solicitado pela fiscalização
para a DI no 19/0444923-0 serviu de subsídio para a situação específica da liberação da
mercadoria na importação, e não vincula a decisão no presente processo.
O art. 30 do Decreto no 70.235/1972 determina que laudos de órgãos federais
sejam adotados em seus aspectos técnicos, exceto se comprovada a improcedência. Contudo, o §
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.199 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728659/2011-81
21
1o do mesmo artigo ressalta que a classificação fiscal não é considerada um "aspecto técnico" para
este fim. Dessa forma, a Receita Federal do Brasil mantém a competência legal exclusiva para
classificar mercadorias conforme as normas do Sistema Harmonizado, não estando vinculada a
laudos ou pareceres de terceiros que eventualmente ditem tal ou qual classificação tarifária seja a
correta.
Também não vincula a decisão no presente processo a decisão judicial nos autos no
0029845-77.2012.4.01.3400, mencionada pela Recorrente, que diz respeito às partes envolvidas
naquele litígio, e não alcançam terceiros.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas pela Recorrente, e, no mérito, dar parcial provimento tão-somente para exonerar a
multa por erro de classificação fiscal, nos termos da Lei Complementar no 227/2026, conforme o
art. 106, inciso II, alínea “a”, do CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 708
DF CARF MF
Original